Tribunal: TJPA
Processo: 0803552-55.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803552-55.2020.8.14.0039

APELANTE: MARCELO AIRTON DELIBERALI

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

REPRESENTANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0801737-23.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE : MARCELO AIRTON DELIBERALI

ADVOGADO: WELLINGTON DA CRUZ MANO – OAB/PA 16.0176-B

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: LESLYE NYLSEN PINHEIRO CORREA- OAB/PA 31.526, PEDRO DALL’AGNOL – OAB/PA 11.259 E RENATO REBELO BARRETO – OAB/PA 22.119

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. CONCEITO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. CITAÇÃO EXPRESSA DE DOUTRINA E PRECEDENTES DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. PRINCÍPIO DEVOLUTIVO. INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por MARCELO AIRTON DELIBERALI contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A para cassar sentença proferida em embargos à execução fundados em nota promissória, por reconhecer cerceamento de defesa decorrente da ausência de saneamento (art. 357 do CPC), com retorno dos autos à origem e prejuízo do recurso adesivo. O embargante sustenta contradição sob o argumento de que a nulidade teria sido reconhecida por fundamento não suscitado e incompatível com as teses apreciadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada contém contradição interna apta a justificar o provimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão explicita o conceito técnico de contradição, nos termos da doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha: “Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. [...] A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada”.

4.

O julgado ainda consigna que, segundo o STJ, “a contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC), bem como que “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração” (EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS).

5.

A decisão monocrática anulou a sentença por inobservância do art. 357 do CPC, destacando que, à luz do art. 917, VI, do CPC, “acaso a questão debatida detenha carga probatória, seguir-se-á as fases do procedimento comum, dentre tais, a fase do artigo 357 do CPC”.

6.

Consta expressamente do recorte da monocrática que a controvérsia acerca da qualificação da nota promissória como título rural impõe cognição exauriente: “A compreensão dessa qualidade, a meu ver, importa à efetividade da decisão, que obriga o julgador a ensejar a cognição exauriente por atender aos princípios da cooperação, contraditório substancial e devido processo legal”.

7.

O decisum ainda registra que “esse detalhe que rege a demanda o julgador precisa dizer, e assim fará na etapa processual do artigo 357 do CPC”, evidenciando que a nulidade decorre da necessidade de organização do processo e delimitação das questões controvertidas.

8.

O voto esclarece, ademais, que o princípio devolutivo da apelação “entrega ao 2º Grau Ordinário de Jurisdição a análise integral da matéria, que compreende não apenas a sentença em si, mas as etapas processuais que a ensejaram”, razão pela qual o exame do vício processual não configura inovação ou julgamento extra petita.

9.

Afirma-se expressamente que “as proposições arguidas como o pedido de nulidade da sentença e os efeitos materiais do princípio devolutivo não são incompatíveis entre si, à luz do caso concreto, não havendo falar em contradição interna”.

10.

Inexistem, portanto, proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo, mas coerência lógica entre o reconhecimento do error in procedendo e a manutenção da decisão que cassou a sentença, o que afasta o vício alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza embargos de declaração é exclusivamente interna e exige incoerência lógica entre fundamentos e dispositivo.

2.

A anulação da sentença por inobservância do art. 357 do CPC, quando a controvérsia demanda dilação probatória à luz do art. 917, VI, do CPC, não configura contradição interna.

3.

O princípio devolutivo da apelação permite ao Tribunal examinar vícios processuais das etapas anteriores à sentença sem que isso implique inovação ou incongruência lógica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10, 357 e 917, VI; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe 13.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 19.02.2018; demais precedentes do STJ mencionados no voto (EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC; EDcl no AgInt no AREsp 1520414/RJ; EDcl nos EDcl no REsp 1881707/PE; EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1666120/MT; EDcl no AgInt no AREsp 1930439/RJ; AgInt no AREsp 1929622/SP).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0803552-55.2020.814.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE : MARCELO AIRTON DELIBERALI

ADVOGADO: WELLINGTON DA CRUZ MANO – OAB/PA 16.0176-B

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: LESLYE NYLSEN PINHEIRO CORREA- OAB/PA 31.526, PEDRO DALL’AGNOL – OAB/PA 11.259 E RENATO REBELO BARRETO – OAB/PA 22.119

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARCELO AIRTON DELIBERALI
interpôs Declaratórios contra

Decisão Monocrática( Vide PJe ID 32777694), que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível por cassar a sentença combatida.

Eis a ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. OMISSÃO DO JUIZ EM DESIGNAR A AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. FALTA DE DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DO ÔNUS PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por MARCELO AIRTON DELIBERALI, em execução fundada em nota promissória. Ambas as partes interpuseram recursos (principal e adesivo), discutindo, respectivamente, questões processuais e matérias de fundo relativas à validade do aval, qualificação do título como rural e alegação de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante da ausência de fase de saneamento e instrução; (ii) estabelecer se o recurso adesivo pode ser analisado após o reconhecimento da nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 917 do CPC autoriza ao executado, em embargos à execução, deduzir qualquer matéria de defesa que lhe seria lícita em ação de conhecimento, inclusive discutir a causa debendi, especialmente quando a nota promissória for apontada como título de crédito rural, hipótese que enseja a aplicação do Decreto-Lei nº 167/67, com incidência subsidiária do direito cambiário.

4. A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha reforça que “a cognição no procedimento de execução de título extrajudicial é ampla e exauriente, secundum eventum defensionis, e o executado pode alegar qualquer matéria em sua defesa, inclusive aquelas de fato que exijam instrução probatória”, o que impõe ao juiz assegurar contraditório substancial e cooperação.

5. A ausência da fase prevista no art. 357 do CPC compromete a organização do processo. De acordo com Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva, a audiência de saneamento é mecanismo essencial à preparação metódica do debate, permitindo a fixação das questões de fato e de direito, distribuição do ônus da prova e produção de provas relevantes. Sua inobservância afronta os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

6. A jurisprudência do TJPA é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença proferida sem permitir a manifestação das partes sobre a produção de provas:

o
“A ausência de intimação das partes para manifestação sobre as provas a produzir configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença”
(TJPA – ApC nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana Santalices, j. 13.08.2024).

o
“A supressão da fase instrutória em causa que demanda dilação probatória configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença”
(TJPA – ApC nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025).

7. No caso, a sentença foi proferida sem o devido saneamento compartilhado e sem oportunizar às partes a definição das provas a serem produzidas, nem a estabilização do objeto litigioso. A decisão mostra-se precipitada e viola frontalmente os artigos 6º, 9º, 10 e 357 do CPC, razão pela qual deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem.

8. O Recurso Adesivo interposto por MARCELO AIRTON DELIBERALI resta prejudicado, pois depende logicamente da validade da sentença cassada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação provido. Recurso Adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de audiência de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC configura cerceamento de defesa, quando impede a delimitação das questões controvertidas e a produção de provas relevantes.

2. A nota promissória, embora título executivo extrajudicial, pode ter sua causa debendi discutida em embargos à execução, especialmente quando qualificada como título rural.

3. A cognição nos embargos à execução é ampla, e a sentença proferida sem observância das fases processuais estruturantes é nula por error in procedendo.

4. Anulada a sentença, o recurso adesivo resta prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10, 357, 917, VI; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60.

Doutrina relevante citada
:

·
Leonardo Carneiro da Cunha,
Curso de Processo de Execução
.

·
Dierle Nunes; Natanael Lud Santos e Silva, in: THEODORO JR. et al.,
Novo CPC: fundamentos e sistematização
, Forense, 2015.

Jurisprudência relevante citada
:

·
TJPA, ApC nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.

·
TJPA, ApC nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

As

razões recursais assentam

no vício da

contradição sob as seguintes vertentes:

a.

pedido de nulidade de
BANCO DA AMAZÔNIZA S/A
fundado na falta de intimação à apresentação da impugnação aos Embargos à Execução;

b.

inexistência do pedido de nulidade por supressão da fase do artigo 357 do CPC e

c.

nulidade por fundamento autônomo, que não apreciado pelas partes.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 33310937).

Contrarrazões não

apresentadas.( PJe ID 34186899).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0801737-23.2020.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE : MARCELO AIRTON DELIBERALI

ADVOGADO: WELLINGTON DA CRUZ MANO – OAB/PA 16.0176-B

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS: LESLYE NYLSEN PINHEIRO CORREA- OAB/PA 31.526, PEDRO DALL’AGNOL – OAB/PA 11.259 E RENATO REBELO BARRETO – OAB/PA 22.119

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. OMISSÃO DO JUIZ EM DESIGNAR A AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. FALTA DE DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DO ÔNUS PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por MARCELO AIRTON DELIBERALI, em execução fundada em nota promissória. Ambas as partes interpuseram recursos (principal e adesivo), discutindo, respectivamente, questões processuais e matérias de fundo relativas à validade do aval, qualificação do título como rural e alegação de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante da ausência de fase de saneamento e instrução; (ii) estabelecer se o recurso adesivo pode ser analisado após o reconhecimento da nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 917 do CPC autoriza ao executado, em embargos à execução, deduzir qualquer matéria de defesa que lhe seria lícita em ação de conhecimento, inclusive discutir a causa debendi, especialmente quando a nota promissória for apontada como título de crédito rural, hipótese que enseja a aplicação do Decreto-Lei nº 167/67, com incidência subsidiária do direito cambiário.

4. A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha reforça que “a cognição no procedimento de execução de título extrajudicial é ampla e exauriente, secundum eventum defensionis, e o executado pode alegar qualquer matéria em sua defesa, inclusive aquelas de fato que exijam instrução probatória”, o que impõe ao juiz assegurar contraditório substancial e cooperação.

5. A ausência da fase prevista no art. 357 do CPC compromete a organização do processo. De acordo com Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva, a audiência de saneamento é mecanismo essencial à preparação metódica do debate, permitindo a fixação das questões de fato e de direito, distribuição do ônus da prova e produção de provas relevantes. Sua inobservância afronta os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

6. A jurisprudência do TJPA é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença proferida sem permitir a manifestação das partes sobre a produção de provas:

o
“A ausência de intimação das partes para manifestação sobre as provas a produzir configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença”
(TJPA – ApC nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana Santalices, j. 13.08.2024).

o
“A supressão da fase instrutória em causa que demanda dilação probatória configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença”
(TJPA – ApC nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025).

7. No caso, a sentença foi proferida sem o devido saneamento compartilhado e sem oportunizar às partes a definição das provas a serem produzidas, nem a estabilização do objeto litigioso. A decisão mostra-se precipitada e viola frontalmente os artigos 6º, 9º, 10 e 357 do CPC, razão pela qual deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem.

8. O Recurso Adesivo interposto por MARCELO AIRTON DELIBERALI resta prejudicado, pois depende logicamente da validade da sentença cassada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação provido. Recurso Adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de audiência de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC configura cerceamento de defesa, quando impede a delimitação das questões controvertidas e a produção de provas relevantes.

2. A nota promissória, embora título executivo extrajudicial, pode ter sua causa debendi discutida em embargos à execução, especialmente quando qualificada como título rural.

3. A cognição nos embargos à execução é ampla, e a sentença proferida sem observância das fases processuais estruturantes é nula por error in procedendo.

4. Anulada a sentença, o recurso adesivo resta prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 9º, 10, 357, 917, VI; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60.

Doutrina relevante citada
:

·
Leonardo Carneiro da Cunha,
Curso de Processo de Execução
.

·
Dierle Nunes; Natanael Lud Santos e Silva, in: THEODORO JR. et al.,
Novo CPC: fundamentos e sistematização
, Forense, 2015.

Jurisprudência relevante citada
:

·
TJPA, ApC nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.

·
TJPA, ApC nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

Analiso o vício arguido.

Contradição.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[1]

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a contradição interna caracterizada é pela existência de proposições inconciliáveis entre si.

Nesse sentido, são esses os julgados:

Julgados: EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgInt no AREsp 1520414/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl nos EDcl no REsp 1881707/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1666120/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022; EDcl no AgInt no AREsp 1930439/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022; AgInt no AREsp 1929622/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022.

Revendo os fundamentos da Monocrática, a sentença foi anulada em face a desconsideração dos termos do artigo 917, VI, do CPC. Relembrando a redação do texto legal:

Inicio destacando a redação do artigo 917 do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III -
excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
.( O negrito é meu).

Perceba que, acaso a questão debatida detenha carga probatória, seguir-se-á as fases do procedimento comum, dentre tais, a fase do artigo 357 do CPC.

E

a matéria julgada acompanha essa compreensão, segundo recortes extraídos da Monocrática:

A execução sob enfoque assenta no título de crédito extrajudicial conforme visualização:

Que
MARCELO AIRTON DELIBERALI
insiste na posição de ser esta rural, portanto, passível de discutir a
causa debendi

segundo

requerimento que fez à gerência da Instituição Bancária:

Qualidade que concedeu ao título, mas que originalmente não há.

A compreensão dessa qualidade, a meu ver, importa à efetividade da decisão, que obriga o julgador a ensejar a cognição exauriente por atender aos princípios da cooperação, contraditório substancial e devido processo legal.

Perceba, a nota promissória, enquanto título executivo extrajudicial, dotada é de liquidez, exigibilidade e certeza cuja validade advém dos princípios próprios do Direito Cambiário como autonomia, abstração e literalidade.

Todavia, se predicada em seu conteúdo como rural, aplicar-se-á o Decreto-Lei nº. 167/67, com incidência subsidiária do direito cambial (art.60 do Decreto-Lei nº. 167/67). Agora, se mantida coerência entre qualificação e conteúdo, afasta-se a legislação específica para fazer incidir as regras restritivas do Direito Cambiário.

Esse detalhe que rege a demanda o julgador precisa dizer, e assim fará na etapa processual do artigo 357 do CPC.

Esclareço ao Embargante que o princípio devolutivo inserto no Recurso de Apelação entrega ao 2º Grau Ordinário de Jurisdição a análise integral da matéria, que compreende não apenas a sentença em si, mas as etapas processuais que a ensejaram seja no campo material, seja no campo processual.

Então, o fundamento esposado à nulidade da sentença

- ausência de intimação à impugnação aos Embargos à Execução

-

funciona como questão processual pendente a ser resolvida pelo julgador primevo na fase do artigo 357 do CPC.

Logo, as proposições arguidas como o pedido de nulidade da sentença e os efeitos materiais do princípio devolutivo não são incompatíveis entre si, à luz do caso concreto, não havendo falar em contradição interna.

Vício rejeitado, portanto.

Diante disso,

conheço e nego provimento ao

Recurso de Embargos de Declaração para manter a Decisão Unipessoal irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 03 mar. 2026.

Belém, 31/03/2026